Tribunal: TJBA
Processo: 8057186-87.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8057186-87.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ARTUR MODESTO DOS SANTOS NETO Advogado(s): HELOISIO FERNANDO DIAS IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. SUBTENENTE. PROMOÇÃO E RECLASSIFICAÇÃO PARA POSTO SUPERIOR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. PRELIMINARES REJEITADAS. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1.Trata-se de mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada, com graduação de Subtenente, objetivando a reclassificação para posto de 1º Tenente, com o consequente recálculo dos proventos ao posto de Capitão e pagamento das diferenças retroativas. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: a) gratuidade da Justiça; b) prescrição de fundo de direito; c) verificação do direito líquido e certo à promoção/reclassificação pautada na alegada preterição, com o consequente recálculo dos proventos. III. Razões de decidir 3. Inicialmente, constato que resta prejudicada a impugnação ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, uma vez que o impetrante procedeu espontaneamente ao pagamento das custas ao ID 70005049 e seguintes. 4. Afasta-se a tese de prescrição de fundo de direito, pois a alegada omissão administrativa quanto à promoção na carreira militar, se configurada, caracterizaria relação de trato sucessivo, renovando-se mês a mês o prazo para impetração do mandado de segurança. 5. No mérito, a legislação estadual aplicável (Lei 7.990/2001) foi alterada pela Lei 11.356/2009, que restabeleceu a graduação de Subtenente PM na escala hierárquica da corporação, inexistindo fundamento para a alegada extinção do posto. 6.A promoção de policiais militares exige o cumprimento de requisitos específicos como inclusão na lista de pré-qualificação, aprovação em cursos preparatórios e existência de vagas, não sendo possível a promoção automática baseada apenas no tempo de serviço. 7.Ausente prova pré-constituída do direito líquido e certo à promoção pretendida, não se verificando nos autos o cumprimento dos requisitos legais exigidos para a progressão na carreira militar. IV. Dispositivo 8. Segurança denegada. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, 122, 127 e 134; Lei Estadual nº 11.356/2009, art. 6º. Jurisprudência relevante citada: AgInt no AgInt no REsp n. 1.894.377/AM, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023; TJ-BA - MS: 80399771320218050000, Relator: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO, SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 20/05/2022; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80219180620238050000, Relator.: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 10/01/2024; TJ-BA - Mandado de Segurança: 80042338320238050000, Relator.: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO, SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO, Data de Publicação: 30/07/2024. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8000448-07.2019.8.05.0113, em que figuram como parte impetrante ARTUR MODESTO DOS SANTOS NETO e partes impetradas ESTADO DA BAHIA E OUTROS ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02